Tribunal: STJ
Processo: 5072871-46.2021.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2355922 - RS(2023/0142649-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RODRIGUES BAR E RESTAURANTE LTDA
ADVOGADO
: VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA -
RS067486
AGRAVADO
: REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
OUTRO NOME
: REDECARD S/A
ADVOGADO
: OSVALDO GUERRA ZOLET - RS035609
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE
TARIFA POR "POS INATIVO". CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA.
1. O acórdão recorrido apreciou de forma clara e objetiva as questões
controvertidas, não configurando violação ao
§ 1o, VI, do CPC, nem
art. 489,
aos arts. 926 e 927 do CPC, pois enfrentou, de forma fundamentada e
coerente, todas as alegações relevantes à solução da controvérsia.
2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor com base na teoria
finalista mitigada foi afastada, pois a relação entre as partes não se caracteriza
como relação de consumo, sendo o serviço contratado para incremento da
atividade empresarial, sem demonstração concreta de vulnerabilidade. A
revisão dessa conclusão demandaria o revolvimento do contexto fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7
do STJ.
3. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de previsão contratual
clara e autorizadora da cobrança de "POS inativo", reputando-a regular. A
revisão dessa conclusão demandaria reexame de provas e interpretação de
cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. A inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação
de verossimilhança das alegações do consumidor, que não está dispensado de
comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito. No caso, a
recorrente não demonstrou fatos mínimos constitutivos de seu direito, e a
recorrida se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo do direito
alegado na inicial.
5. A questão atinente ao prazo prescricional foi considerada prejudicada pelo
Tribunal de origem, não sendo objeto de análise. A ausência de
prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, conforme as
Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
6. A alegação de divergência jurisprudencial foi prejudicada pelo
desprovimento integral do recurso especial, conforme entendimento pacífico
do STJ.
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55099572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 0afb3a42-e98d-48ff-92b6-d8014b78da98

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 0afb3a42-e98d-48ff-92b6-d8014b78da98

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2355922 - RS(2023/0142649-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RODRIGUES BAR E RESTAURANTE LTDA
ADVOGADO
: VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA -
RS067486
AGRAVADO
: REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
OUTRO NOME
: REDECARD S/A
ADVOGADO
: OSVALDO GUERRA ZOLET - RS035609
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE
TARIFA POR "POS INATIVO". CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA.
1. O acórdão recorrido apreciou de forma clara e objetiva as questões
controvertidas, não configurando violação ao
§ 1o, VI, do CPC, nem
art. 489,
aos arts. 926 e 927 do CPC, pois enfrentou, de forma fundamentada e
coerente, todas as alegações relevantes à solução da controvérsia.
2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor com base na teoria
finalista mitigada foi afastada, pois a relação entre as partes não se caracteriza
como relação de consumo, sendo o serviço contratado para incremento da
atividade empresarial, sem demonstração concreta de vulnerabilidade. A
revisão dessa conclusão demandaria o revolvimento do contexto fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7
do STJ.
3. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de previsão contratual
clara e autorizadora da cobrança de "POS inativo", reputando-a regular. A
revisão dessa conclusão demandaria reexame de provas e interpretação de
cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. A inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação
de verossimilhança das alegações do consumidor, que não está dispensado de
comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito. No caso, a
Documento eletrônico VDA54774018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:26
Código de Controle do Documento: 1680d12a-b223-4df2-b31c-3e7b17dcc05c

recorrente não demonstrou fatos mínimos constitutivos de seu direito, e a
recorrida se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo do direito
alegado na inicial.
5. A questão atinente ao prazo prescricional foi considerada prejudicada pelo
Tribunal de origem, não sendo objeto de análise. A ausência de
prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, conforme as
Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
6. A alegação de divergência jurisprudencial foi prejudicada pelo
desprovimento integral do recurso especial, conforme entendimento pacífico
do STJ.
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial. Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento. Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo
art. 1.042,
Civil, a parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.

Síntese Fática
Extrai-se dos autos que, na origem, RODRIGUES BAR E RESTAURANTE EIRELI
ajuizou ação ordinária de repetição de indébito contra REDECARD
alegando cobrança
S/A,
mensal de “POS Inativo” relativa ao aluguel de máquina de cartão não solicitada, supostamente
decorrente de alteração contratual indevida em 2019. Sustentou pagamento indevido total de R$
6.937,42, requereu a declaração de nulidade das cláusulas alteradas em 2019, a restituição dos
valores e indenização por danos morais de R$ 5.000,00.
Na sentença, acolheram-se as preliminares de não incidência do Código de Defesa
do Consumidor e de prescrição trienal (art. 206, § 3o, IV, do Código Civil), afastando-se as
parcelas anteriores a
e, no mérito, julgou-se improcedente a demanda. Fundamentou-
09/07/2018,
se no
do Código de Processo Civil (ônus da prova), registrando a ausência de prova do
art. 373
autor quanto à contratação de apenas um terminal e a demonstração, pela ré, de múltiplos
aparelhos e de pedido de coleta de “máquinas”, além da previsão contratual de cobrança de
aluguel “independentemente do uso” (cláusulas 7, alínea “a”, e 7.5). Condenou-se a autora em
custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da causa (e-STJ, fls. 1226-1230).
No acórdão, a 16a Câmara Cível negou provimento à apelação, assentando que, ainda
que se admitisse o CDC e a inversão do ônus, as provas da contestação demonstram a posse de
mais de um terminal entre 2015 e 2019 e a legitimidade da cobrança de “POS Inativo”,
conforme o contrato. Manteve-se a improcedência dos pedidos, considerou-se prejudicada a
discussão sobre o prazo prescricional e majoraram-se os honorários para 17% sobre o valor da
causa (e-STJ, fls. 1363-1367).

Documento eletrônico VDA54774018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:26
Código de Controle do Documento: 1680d12a-b223-4df2-b31c-3e7b17dcc05c

Do recurso Interposto
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 1.412-1.455), a parte recorrente alega, além de
dissídio jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas
teses:
(i) arts. 1o, 2o, 3o, 4o, incs. I e VIII, 6o, 7o, 17 e 29 do CDC, pois teria sido negada a
aplicação do CDC pela teoria finalista mitigada, apesar de a recorrente afirmar vulnerabilidades
técnica, informacional, jurídica, financeira e fática que justificariam a incidência do regime
consumerista e a inversão do ônus da prova.
(ii) arts. 46, 47, 51, incs. II e IV, e 52 do CDC, pois a cobrança de “POS inativo”
teria sido realizada sem previsão contratual clara, sem informação adequada de critérios, valores
e condições, o que configuraria cláusulas abusivas e interpretação contratual que deveria ter sido
mais favorável ao consumidor.
(iii)
do CC e afastamento dos arts. 206, § 3o, incs. IV e V, do CC, pois a
art. 205
pretensão indenizatória por descumprimento contratual teria sido submetida indevidamente ao
prazo trienal, quando deveria observar a prescrição decenal própria da responsabilidade
contratual e, mesmo em repetição de indébito contratual, seguiria o prazo geral.
(iv)
II, do CPC e
II, do CC, pois o acórdão teria invertido o ônus
art. 373,
art. 212,
probatório ou o teria aliviado para a recorrida, aceitando “prints” de telas sistêmicas sem
robustez, quando seria da ré o dever de provar, por meios idôneos, a existência e a inatividade de
equipamentos que justificariam a tarifa.
(v)
§ 1o, VI, do CPC; arts. 926 e 927 do CPC, pois haveria negativa de
art. 489,
prestação jurisdicional e falta de fundamentação adequada, na medida em que o acórdão não
teria enfrentado precedentes e dispositivos invocados, nem demonstrado distinção ou superação,
violando a obrigação de uniformização e coerência jurisprudencial.
Contrarrazões apresentadas (fls. 1.463-1.470).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJRS inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
1.473-1.478), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 1.486-1.507).
Contraminuta apresentada (fls. 1.643-1.647).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105,
III, "a" e "c", da Constituição Federal, interposto contra v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul, assim ementado (fls. 1.363-1.367):

APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO.
COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. "POS INATIVO". NÃO
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO
CONCRETO. COMPROVAÇÃO PELA RÉ ACERCA DA CONTRATAÇÃO
DE MAIS DE UMA MÁQUINA DE CARTÃO. COBRANÇA CALCADA NO
CONTRATO HAVIDO ENTRE AS PARTES, QUE NÃO APRESENTA
ABUSIVIDADE OU INIQUIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
Documento eletrônico VDA54774018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:26
Código de Controle do Documento: 1680d12a-b223-4df2-b31c-3e7b17dcc05c

Foram opostos embargos de declaração em face do referido acórdão e houve rejeição
do recurso, conforme ementa que segue (fls. 1.402-1.403):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DAS
.
RAZÕES APOSTAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo
Civil. Pretende a embargante é ver reformada a decisão, o que é incabível
através do recurso apresentado. O julgador não é obrigado a rebater
expressamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas
partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para o
julgamento da pretensão. De todo modo, quanto ao prequestionamento, a
mera interposição dos embargos já preenche tal requisito, nos termos que
preceitua o artigo 1.025, do Código de Processo Civil.
.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS

A parte recorrente alegou violação aos arts. 489, § 1o, VI, 926 e 927 do CPC, pois
haveria negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação adequada, na medida em
que o acórdão não teria enfrentado precedentes e dispositivos invocados, nem demonstrado
distinção ou superação, violando a obrigação de uniformização e coerência jurisprudencial.
Em relação à alegada violação, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que
não há ofensa aos referidos dispositivos do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o
direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Na espécie, verifica-se que
o acórdão recorrido decidiu fundamentadamente sobre os pontos supostamente omissos. No
caso, a recorrente suscita omissão no julgado por meio de alegações genéricas, sem indicação
efetiva dos pontos omissos, almejando, em verdade, o rejulgamento da matéria então decidida
em seu desfavor, o que não se admite no âmbito dos embargos de declaração devendo o especial,
no ponto, ser considerado deficiente, atraindo a incidência das disposições da Súmula n. 284 do
STF.
Nesse sentido:

“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CAUTELARANTECEDENTE.
MEDIDAS
CONSTRITIVAS.
EVIDENTEOCULTAÇÃO E ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. PENHORA
SOBREO
FATURAMENTO.
CABIMENTO.
CONSTRIÇÃO
SOBRE
OFATURAMENTO.
NÃO
INVIABILIZAÇÃO
DAS
ATIVIDADES
DAAGRAVANTE. ENTENDIMENTO DE FORMA DIVERSA DOTRIBUNAL.
ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada,
não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
2. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3.A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em sintonia com o
disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra
acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à
Documento eletrônico VDA54774018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:26
Código de Controle do Documento: 1680d12a-b223-4df2-b31c-3e7b17dcc05c

modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela
sentença de mérito" (AgInt no
Relatora Ministra
AREsp 2.286.331/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
.
6/11/2023)
5. No julgamento do Tema Repetitivo 769 do STJ (REsp 1.666.542/SP,
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em
DJe de
18/4/2024,
, a Primeira Seção do STJ definiu que a penhora sobre o
09/5/2024)
faturamento não precisa observar a ordem estabelecida na lei, desde que, a
depender do caso concreto, haja justificativa razoável, lastreada em
elementos de prova, e que o percentual não inviabilize a atividade
empresarial
6. Na espécie, o julgado recorrido está bem fundamentado, lastreado em
provas dos autos, reconhecendo a necessidade de penhora do faturamento
em20% diante do porte econômico da sociedade empresária, em razão da
falta de êxito de outras medidas constritivas, por ser incontroversa a
ocorrência de manobras fraudulentas, de confusão patrimonial, do acentuado
esvaziamento de bens e da ocultação patrimonial em detrimento do crédito
perseguido, bem como o fato de o arresto anterior ter sido irrisório frente ao
patrimônio e às movimentações financeiras das empresas do grupo,
sobretudo pelos vultosos dividendos pagos ao sócio e o empreendimento
imobiliário encabeçado pelo grupo empresarial.
7. Entender de forma diversa do Tribunal de origem, afastando os
argumentos atinentes à confusão patrimonial, às fraudes perpetradas e à
possibilidade de esvaziamento patrimonial, e que o percentual definido
inviabilizaria o prosseguimento das atividades, demandaria o revolvimento
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
8. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2198059/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
05/06/2025) Grifo nosso

Frise-se, não há violação do art. 489, § 1o, VI, do CPC quando o acórdão aprecia de
modo claro e objetivo as questões controvertidas. Vale dizer, Não configura violação ao
artigo 489, § 1o, VI, do CPC, uma vez que o Tribunal estadual enfrentou, de forma
fundamentada e coerente, todas as alegações relevantes à solução da controvérsia.
Do mesmo modo, inexistente a alegada afronta aos arts. 926 e 927, § 3o, do CPC,
pois o acórdão recorrido observou a estabilidade e uniformidade jurisprudencial, não havendo
afastamento de precedentes vinculantes ou modificação de entendimento consolidado.
Nesse sentido:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO.
ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS. INEXISTÊNCIA DE DANO
MORAL INDENIZÁVEL. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No
DA
141/2010
ANAC E DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHCER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Não configurada violação ao artigo 489, § 1o, VI, do CPC, uma vez que o
Tribunal estadual enfrentou, de forma fundamentada e coerente, todas as
.
alegações relevantes à solução da controvérsia
2. O atraso de voo inferior a quatro horas não configura, por si só, dano
moral indenizável, sendo necessária a demonstração de circunstâncias
excepcionais que ultrapassem o mero aborrecimento, em consonância com a
Resolução no
da ANAC e a jurisprudência pacífica do Superior
141/2010
Tribunal de Justiça.
3. O dano moral em casos de atraso de voo não é presumido (in re ipsa),
devendo o passageiro comprovar efetiva ofensa aos seus direitos da
personalidade, tais como constrangimento, exposição vexatória, perda de
compromissos relevantes ou sofrimento psíquico intenso.
Documento eletrônico VDA54774018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:26
Código de Controle do Documento: 1680d12a-b223-4df2-b31c-3e7b17dcc05c

Precedente: AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.374.535/SP,
Bellizze, Terceira Turma, DJe 26/10/2023.
4. A decisão impugnada, ao reconhecer que o atraso foi inferior a quatro
horas e que houve reacomodação em outro voo, alinhou-se à orientação
consolidada desta Corte Superior, inexistindo ofensa aos princípios da
segurança jurídica e da coerência decisória (art. 6o da LINDB).
5. Inexistência de afronta aos arts. 926 e 927, § 3o, do CPC, pois o acórdão
recorrido observou a estabilidade e uniformidade jurisprudencial, não
havendo afastamento de precedentes vinculantes ou modificação de
.
entendimento consolidado
6. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, e negar-lhe
provimento."
(
relator Ministro
, Terceira Turma,
AREsp n. 2.915.424/MT,
Moura Ribeiro
julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
16/12/2025. Grifei

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO
C/C
ART. 489
DO
INOCORRÊNCIA. ACÓRDAO FUNDAMENTADO. OFENSA
CPC/15.
AOS ARTS. 926 E 927 DO
E AO
III, DA
CPC/15
ART. 13,
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MÉRITO.
LEI N. 12.201/2009.
TRIBUNAL ESTADUAL CONCLUIU QUE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO
COMPROVOU QUE A AGRAVANTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS
PARA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO DA
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM
SÚMULA N. 7/STJ.
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 489
CPC/15
origem, embora s em examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
.
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia
2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e
probatórios dos autos, assentou que Instituição de ensino superior, ora
Agravada, logrou êxito em comprovar que a ora Agravante não preencheu os
requisitos necessário à concessão de bolsa de estudo.
3. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
4. É inviável conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da
na questão controversa apresentada é, por
Súmula 7/STJ
consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, na
extensão, desprovido.
(
relator Ministro
, Quarta Turma,
AREsp n. 3.007.561/BA,
Raul Araújo
julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025. Grifei

A parte recorrente alegou ofensa aos arts. 1o, 2o, 3o, 4o, incs. I e VIII, 6o, 7o, 17 e 29
do CDC, pois teria sido negada a aplicação do CDC pela teoria finalista mitigada, apesar de a
recorrente afirmar vulnerabilidades técnica, informacional, jurídica, financeira e fática que
justificariam a incidência do regime consumerista e a inversão do ônus da prova.
Referiu também violação ao art. 373, II, do CPC e
II, do CC, pois o acórdão
art. 212,
teria invertido o ônus probatório ou o teria aliviado para a recorrida, aceitando “prints” de telas
sistêmicas sem robustez, quando seria da ré o dever de provar, por meios idôneos, a existência e
a inatividade de equipamentos que justificariam a tarifa.
Documento eletrônico VDA54774018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:26
Código de Controle do Documento: 1680d12a-b223-4df2-b31c-3e7b17dcc05c

Por fim, referiu ofensa aos arts. 46, 47, 51, incs. II e IV, e 52 do CDC, pois a
cobrança de “POS inativo” teria sido realizada sem previsão contratual clara, sem informação
adequada de critérios, valores e condições, o que configuraria cláusulas abusivas e interpretação
contratual que deveria ter sido mais favorável ao consumidor.
Ao analisar a questão que lhe foi levada a conhecimento, assim decidiu o Tribunal
Estadual (fls. 1.364-1.367):

Conheço da apelação interposta, por cabível e tempestiva, desde já
consignando que é caso de seu desprovimento.
E isso porque, ainda que se considere a possibilidade de reconhecimento da
aplicação do CDC ao caso concreto, e a inversão do ônus da prova dele
decorrente, tenho que as provas apresentadas pela ré com a sua contestação
demonstram a contento a posse, pela autora, de mais de um terminal, bem
assim de que haviam terminais inativos por algum período, a substanciar a
legitimidade da cobrança da rubrica "POS INATIVO".
De fato, os extratos e telas sistêmicas acostados com a contestação, evento
24, comprovam que de 2015 a 2019 teve a autora em sua posse ao menos seis
terminais diferentes, e o áudio acostado comprova que houve pedido de
cancelamento e recolhimento de máquinas que há longo tempo não estavam
sendo utilizadas, a ensejar a cobrança respectiva pela não utilização,
conforme o contrato havido entre as partes.
Assim, não se está diante do caso de imputação de prova negativa à autora,
mas apenas e tão somente reconhecendo que a ré se desincumbiu a contento
do ônus que lhe cabia a teor do
do CPC, a comprovar o
art. 373, inciso II,
fato impeditivo do direito alegado na inicial - a existência de terminal inativo
e a previsão contratual de cobrança da rubrica.
Deste modo, tenho que a sentença vergastada bem solveu a questão, pelo que
a mantenho, agregando-a a este voto como razões de decidir:

Feitas tais considerações, por primeiro, sinalo a incontroversa relação
negocial entre as partes, pois a parte demandada credenciou o
estabelecimento da requerente para realizar transações mediante
utilização de cartões de crédito e débito, com a disponibilização de
terminal eletrônico (máquina de cartões), apto a permitir a
concretização de vendas para pagamento eletrônico.
A controvérsia dos autos, por sua vez, diz respeito à (i)licitude das
cobranças efetivadas pela ré a título de "POS Inativo", relativa à
presença de outros terminais no estabelecimento da autora, sendo que
esta defende ter contratado apenas uma máquina. Com isso, para
solução de tal ponto, mostra-se necessário averiguar se realmente
houve a disponibilização de mais de um aparelho à autora.
Por este ângulo, adianto a improcedência da demanda.
Ante a não aplicação do CDC ao caso em tela, verifico a incidência da
regra geral sobre o ônus da prova prevista no
do CPC, verbis:
art. 373
“O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor."
De um lado, a autora deixou de cumprir seu ônus probatório, pois não
trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar não ter
solicitado apenas uma máquina de cartão.
Nesse sentido, não juntou contrato devidamente assinado entre as
partes, apenas os termos de adesão gerais, em que houvesse o expresso
pedido para fornecimento de somente um único terminal eletrônico,
além de os extratos acostados darem conta apenas das cobranças
efetuadas, não sendo possível constatar-se a existência de uma
máquinai unicamente.
De outro, a requerida demonstrou haver um registro de procedimentos
(como instalação, alteração de tecnologia, desinstalação e coleta)
Documento eletrônico VDA54774018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:26
Código de Controle do Documento: 1680d12a-b223-4df2-b31c-3e7b17dcc05c

efetuados em diversos aparelhos no estabelecimento da parte
requerente, conforme telas sistêmicas presentes no Evento 24 - ANEXO
9 e promoveu a juntada da gravação referente ao pedido de
cancelamento dos serviços por parte da autora, em que preposta desta
deliberadamente solicita a coleta de "máquinas" (no plural), indicando
a requerente estar em posse de dois ou mais terminais, de acordo com
o arquivo presente no Evento 24 - ÁUDIO 2 .
Assim, entendo a autora efetivamente ter estado em posse mais de uma
máquina de cartão em seu estabelecimento durante a vigência
contratual.
Nesta senda, compulsando-se o "Contrato de Credenciamento e Adesão
de Estabelecimentos ao Sistema Rede", cuja cópia foi acostada no
Evento 1 - CONTR 12, extrai-se das cláusulas 7 (a) e 7.5 a
possibilidade de cobrança pelos aparelhos disponibilizados, mesmo
com ausência de utilização. Vejamos:
"7. Além da TAXA DE DESCONTO
TARIFA POR TRANSAÇÃO,
e/ou
a REDE poderá cobrar do ESTABELECIMENTO os seguintes
encargos e taxas, sem prejuízo das cobranças específicas dos
PRODUTOS e quaisquer outras taxas, tarifas e encargos
eventualmente incidentes sobre este CONTRATO: (a) ALUGUEL DE
EQUIPAMENTO – valor mensal cobrado, independentemente do uso,
pelo aluguel dos EQUIPAMENTOS de propriedade da REDE
disponibilizados ao ESTABELECIMENTO;"
[...]
"7.5. A REDE poderá instituir novas modalidades de remuneração
pelos seus serviços prestados, tais como tarifas ou taxas: (i) pela
utilização dos seus recursos de atendimento; (ii) pelo fornecimento e
reposição de MATERIAIS e insumos; (iii) pela instalação, reposição,
manutenção
fornecimento adicional de EQUIPAMENTOS; (iv)
e/ou
pela emissão de extratos, relatórios e borderôs; (v) por pesquisa de
dados ou documentos; (vi) por recuperação de documentos e outras
solicitações do ESTABELECIMENTO; (vii) por serviços especiais;
(viii) pela manutenção de ESTABELECIMENTO inativo ao SISTEMA
REDE; (ix) pela operacionalização, administração e controle de cada
bloqueio de créditos do ESTABELECIMENTO, decorrentes de ofícios
mandados de penhora, originados de autoridades judiciárias; e (x)
e/ou
por programas de incentivos e pacotes de PRODUTOS, objetivando
incrementar a utilização dos CARTÕES e MEIOS DE PAGAMENTO
junto aos ESTABELECIMENTOS."
Com isso, apesar de a autora argumentar pela irregularidade das
cobranças efetuadas a título de "POS Inativo", tendo sido demonstrada
a concessão de outras máquinas à autora e a previsão contratual para
tanto, entendo pela legitimidade dos valores relativos à taxa
supracitada.
Nesse sentido, resta consolidado entendimento do E. TJRS em casos
análogos:
(...)
Outrossim, não há indicativo de que tal serviço não tenha sido
contraprestado pela empresa ré e, como indicado, foi usufruído pela
parte autora, tendo realizado pagamento para a utilização de "POS
Inativo", somente contestando tais valores em juízo.
Daí porque não é crível a parte autora ter permanecido pagando, por
longo período, um serviço com o qual não concordava, lançado
visivelmente nas suas faturas.
Ora, ao efetuar mensalmente os pagamentos das taxas, o cliente
demonstrou interesse na continuidade da relação contratual, o que
contradiz as alegações trazidas na inicial de discordância quanto ao
serviço prestado e de desinformação quanto aos valores exigidos.
Oportuno salientar, conforme relatado na própria peça inicial, a
demandante teve acesso aos extratos da Redecard e, em assim sendo,
Documento eletrônico VDA54774018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:26
Código de Controle do Documento: 1680d12a-b223-4df2-b31c-3e7b17dcc05c

poderia verificar mensalmente as taxas e serviços cobrados e, caso
constatasse irregularidade, pleitear o imediato cancelamento, como
efetivamente o fez em abril de 2020.
Novamente, colaciono entendimento do Tribunal de Justiça gaúcho:
(...)
Quanto ao pedido de revisão de cláusulas contratuais, mediante o
argumento de serem abusivas, também entendo não ser procedente.
Convém afastar a alegação da autora no sentido de que, ao efetuar
alteração contratual em 2019, teria a ré buscado uma maneira de
justificar as cobranças de "POS Inativo", pois é perceptível, em
comparação
dos
instrumentos,
ter
ocorrido
apenas
um
reposicionamento na disposição das cláusulas, não sendo constatadas
alterações substanciais que oneram excessivamente os aderentes.
Por fim, diante da licitude da conduta da requerida, não estão
presentes os requisitos para restituição de débito, bem como improcede
o pedido de danos morais.
Dessa forma, pelo exposto, considerando-se que a demandante não se
desincumbiu do ônus de demonstrar a solicitação de apenas uma
máquina de cartão, assim como ausente a abusividade apontada pela
parte autora, a improcedência dos pedidos formulados é a medida que
se impõe.

Por fim, e já encerrando, assim encaminhado o mérito principal da questão,
fica prejudicada a questão atinente ao prazo prescricional aplicável.

A Corte Estadual consignou que ainda que se considerasse a possibilidade de
reconhecimento da aplicação do CDC ao caso concreto, e a inversão do ônus da prova dele
decorrente, as provas apresentadas pela ré com a sua contestação demonstraram a contento a
posse, pela recorrente, de mais de um terminal, bem assim de que haviam terminais inativos por
algum período, a substanciar a legitimidade da cobrança da rubrica "POS INATIVO".
Reconheceu o Tribunal Estadual que a recorrida se desincumbiu a contento do ônus
que lhe cabia a teor do
do CPC, de comprovar o fato impeditivo do direito
art. 373, inciso II,
alegado na inicial - a existência de terminal inativo e a previsão contratual de cobrança da
rubrica.
Importa dizer quer ainda que houvesse a inversão do ônus da prova, pretendida pela
parte recorrente, referida medida não dispensaria o recorrente de demonstrar fatos mínimos
constitutivos de seu direito. Nessa linha:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA DE VIOLAÇÃO LEGAL.
INCIDÊNCIA DA
DIVERGÊNCIA NÃO VERIFICADA.
SÚMULA 284/STF.
ÓBICE DA
DANOS MORAIS. ABORDAGEM
SÚMULA N. 83/STJ.
VEXATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que não conheceu de recurso especial interposto em
face de acórdão que rejeitou pedido de reparação de danos morais
decorrentes de suposta abordagem vexatória por funcionário de
supermercado, sob o fundamento de insuficiência de provas para demonstrar
a conduta abusiva e os danos alegados.
2. Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alegou violação aos
arts. 373, I e II, do CPC, e ao
o, VIII, do CDC, sustentando que as
art. 6
provas apresentadas, como comprovante de compra, boletim de ocorrência e
depoimento de informante, seriam suficientes para demonstrar os fatos
narrados e que a inversão do ônus da prova não foi aplicada adequadamente.
Documento eletrônico VDA54774018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:26
Código de Controle do Documento: 1680d12a-b223-4df2-b31c-3e7b17dcc05c

3. O recurso especial foi inadmitido com fundamento na Súmula 7 do STJ,
sob o argumento de que a análise das alegações da recorrente demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório.
4. Nas razões do agravo, a parte agravante sustentou que não se pretende o
reexame de provas, mas sim a valoração jurídica das provas já apresentadas
nos autos.
II. Questão em discussão
5. A principal questão jurídica a ser decidida consiste em verificar se o
recurso especial atende aos requisitos de admissibilidade, especialmente no
que tange à necessidade de reexame de fatos e provas, e se a pretensão da
recorrente se alinha à jurisprudência consolidada desta Corte acerca da
inversão do ônus da prova e da comprovação mínima dos fatos em demandas
indenizatórias.
III. Razões de decidir
6. A função uniformizadora do recurso especial não permite o reexame de
fatos e provas, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ. A parte
agravante não demonstrou que a análise pretendida se limita à revaloração
jurídica de fatos incontroversos, sendo necessário o revolvimento do acervo
fático-probatório para acolher sua tese.
7. A jurisprudência do STJ exige comprovação mínima dos fatos alegados,
mesmo em relações de consumo, não sendo automática a inversão do ônus
da prova, exigindo-se do consumidor a comprovação mínima do fato
.
constitutivo de seu direito
8. A ausência de demonstração clara e objetiva de como a decisão recorrida
contrariou ou negou vigência a preceitos legais atrai a incidência da
por deficiência de fundamentação.
Súmula n. 284/STF,
9. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência dominante
do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ, que impede o
conhecimento do recurso especial por divergência.
IV. Dispositivo
10. Agravo não conhecido."
(
relatora Ministra
, Terceira
AREsp n. 2.857.600/MS,
Daniela Teixeira
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025. Grifei

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA SEGURADORA.
ATENDIMENTO
DOS
REQUISITOS.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PELO
CONSUMIDOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias quanto à existência de motivação idônea para justificar a rescisão
do plano de saúde sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai
a incidência da Súmula no 7/STJ.
2. A inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da
constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da
verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de
. Precedentes.
comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito
3. No caso dos autos, o consumidor não logrou êxito em demonstrar
minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que impede a inversão
automática do ônus da prova. Incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(
relator Ministro
,
AREsp n. 2.933.752/MT,
Ricardo Villas Bôas Cueva
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025. Grifei

De se destacar também, no que se refere à alegada aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor com base na Teoria Finalista Mitigada, que a pretensão recursal esbarra
no óbice da Súmula 7 desta Corte Superior.
Com efeito, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório
dos autos, concluiu ser incontroversa relação negocial entre as partes, posto que a
Documento eletrônico VDA54774018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:26
Código de Controle do Documento: 1680d12a-b223-4df2-b31c-3e7b17dcc05c

recorrida credenciou o estabelecimento da requerente para realizar transações mediante
utilização de cartões de crédito e débito, com a disponibilização de terminal eletrônico - máquina
de cartões -, apto a permitir a concretização de vendas para pagamento eletrônico, não se
qualificando, portanto, como relação de consumo.
A verificação da existência ou não de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica
do recorrente, pressuposto essencial para aplicação da Teoria Finalista Mitigada, demandaria
necessariamente o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência
inadmissível em sede de recurso especial.
Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE
CONSUMO. TEORIA FINALISTA. CONSUMIDOR COMO DESTINATÁRIO
FINAL. VULNERABILIDADE TÉCNICA DA PESSOA JURÍDICA.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior consagrou o entendimento de que,
via de regra, consumidor é o destinatário final do produto ou serviço (teoria
.
finalista ou subjetiva)
2. A alteração do entendimento exarado pelo Tribunal de origem, no
sentido da ausência de vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica e da
consequente aplicação da teoria finalista à hipótese em análise, esbarra na
censura da
porquanto demanda o revolvimento do
Súmula no 07/STJ,
conjunto fático-probatório dos autos, soberanamente delineado nas
.
instâncias ordinárias
3.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(AgRg no Ag n.
relator Ministro
,
1.248.314/RJ,
Paulo de Tarso Sanseverino
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
16/2/2012,
29/2/2012. Grifei

Ademais, a decisão recorrida está em perfeita consonância com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior no sentido de que não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de credenciamento de estabelecimentos comerciais para aceitação de
cartões de
quando o serviço é contratado para incremento da atividade
crédito/débito,
empresarial, sem demonstração concreta de vulnerabilidade, atraindo a incidência da
Súmula 83/STJ.
A Corte Estadual afirmou que ficou comprovado que a parte recorrente deteve
a posse de mais de uma máquina de cartão em seu estabelecimento durante a vigência contratual.
E referiu o Tribunal local que compulsando-se o "Contrato de Credenciamento e Adesão de
Estabelecimentos ao Sistema Rede" (Evento 1 - CONTR 12), foi possível extrair das cláusulas 7
(a) e 7.5 a possibilidade de cobrança pelos aparelhos disponibilizados, mesmo com ausência de
utilização.
Embora a parte recorrente defenda que a previsão de cobrança teria sido realizada
sem previsão contratual clara, as instâncias ordinárias entenderam existir previsão contratual
autorizadora das cobranças, que foram reputadas regulares. E para revisar tais conclusões seria
necessário reexaminar o arcabouço fático-probatório e interpretar cláusulas contratuais, o que
encontra óbice nas súmulas 5 e 7 do STJ.
Ainda,, a parte recorrente alegou ofensa ao
do CC e afastamento dos arts.
art. 205
206, § 3o, incs. IV e V, do CC, pois a pretensão indenizatória por descumprimento contratual
Documento eletrônico VDA54774018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:26
Código de Controle do Documento: 1680d12a-b223-4df2-b31c-3e7b17dcc05c

teria sido submetida indevidamente ao prazo trienal, quando deveria observar a prescrição
decenal própria da responsabilidade contratual e, mesmo em repetição de indébito contratual,
seguiria o prazo geral.
Em relação à alegada vulneração, cumpre referir que a Corte Estadual sequer
analisou o ponto, assim consignando (fl. 1.367):

Por fim, e já encerrando, assim encaminhado o mérito principal da questão,
fica prejudicada a questão atinente ao prazo prescricional aplicável.

Embora a parte recorrente tenha apresentado recurso de embargos de declaração (fls.
1.376-1.391), não teceu considerações, em seu recurso, acerca da prescrição, de modo a
provocar manifestação expressa da Corte de origem no ponto.
E não tendo sido prequestionada a matéria, não pode ser conhecida em recurso
especial. Nesse sentido: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo – Súmula n. 211 STJ"
(AgRg no
relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, Corte Especial, DJe
EREsp n. 1.138.634/RS,
de
).
19/10/2010.
Dessa forma, constatada a ausência de prequestionamento incide no caso o óbice da
"
Súmula n. 282/STF:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
".
decisão recorrida, a questão federal suscitada
Ademais, oportuno destacar que, caso a agravante realmente quisesse o
enfrentamento do tema, deveria ter apresentado embargos de declaração e, diante de eventual
omissão do Tribunal suscitado, no bojo do recurso especial, vulneração ao
do
art. 1022
o que não ocorreu.
CPC/2015,
A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de
origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência
da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos
tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas
no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses
não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se
tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este
Tribunal Superior. (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe
REsp 1726601/RS,
).
26/4/2019.
Não bastasse, embora a Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o
tenha firmado entendimento no sentido de que, havendo causa
REsp n. 1.939.455/DF,
jurídica (contrato), não se aplica a prescrição trienal do enriquecimento sem causa, mas sim o
prazo geral decenal, entendimento que também foi consolidado pela Corte Especial nos
no presente caso a análise da questão da prescrição fica prejudicada
EREsp no 1.523.744/RS,
também em razão do desprovimento integral do presente recurso.
Por fim, se na análise do recurso especial for afastada violação à lei federal, por
conseguinte, fica prejudicada a análise da alegação de divergência jurisprudencial. A propósito:

Documento eletrônico VDA54774018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:26
Código de Controle do Documento: 1680d12a-b223-4df2-b31c-3e7b17dcc05c

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
À
RESOLUÇÃO.
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI
FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
pois a
CPC/2015,
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme
se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de
nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais,
que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa
aos dispositivos de lei invocados.
2. Quanto à alegada violação a dispositivos da Resolução
registro
288/1983,
que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o conceito de
tratado ou lei federal, inserto no
alínea a, da
art. 105, inciso III,
CF/1988,
deve ser considerado em seu sentido estrito, sendo inadmissível o recurso
especial que aponte como violado o aludido ato normativo.
3. No que diz respeito à suscitada ofensa ao
da
incide
art. 27
Lei 5.194/1966,
no caso o óbice da
uma vez que a parte agravante não
Súmula 284/STF
demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão
recorrido havia violado o dispositivo de lei federal, o que atrai, por
conseguinte, a aplicação do referido enunciado da Súmula do STF ("é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação
do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2049353/MG,
Paulo Sérgio Domingues
, Primeira Turma, julgado em
DJEN de

27/3/2023,
04/4/2023) Grifo nosso
Ante o exposto, o agravo deve ser conhecido para se negar provimento ao recurso
especial.
Considerando que a decisão recorrida foi publicada sob a égide do
que o
CPC/2015,
recurso foi integralmente desprovido e que houve condenação em honorários advocatícios desde
a origem no feito em que interposto o recurso, majora-se a verba honorária fixada em desfavor
da parte recorrente de 17% (dezessete por cento) para 18% (dezoito por cento).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:26
Código de Controle do Documento: 1680d12a-b223-4df2-b31c-3e7b17dcc05c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.355.922 / RS
Número Registro: 2023/0142649-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50728714620218210001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODRIGUES BAR E RESTAURANTE LTDA
ADVOGADO : VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA - RS067486
AGRAVADO
: REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
OUTRO
NOME
: REDECARD S/A
ADVOGADO : OSVALDO GUERRA ZOLET - RS035609
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
FORNECIMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55078061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:59
Código de Controle do Documento: f3ef91ce-453e-42ff-81b4-cd8072367971

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:59
Código de Controle do Documento: f3ef91ce-453e-42ff-81b4-cd8072367971